Tribunal: TCU
Processo: 010.472/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação proferida em processo de prestação de contas da Receita Federal do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de monitoramento da determinação contida no subitem 1.6.3 do Acórdão 5605/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio da qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil foi demandada a apresentar plano de ação com vistas a criar mecanismos para que os órgãos de controle possam ter acesso às informações existentes em seus sistemas informatizados, seja protegendo as informações econômicas ou financeiras dos contribuintes, pela técnica de anonimização de dados, seja por meio do compartilhamento dos dados sigilosos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, aplicar a Jorge Antônio Deher Rachid e a Paulo Ricardo de Souza Cardoso multas individuais no valor de R$ 37.340,00 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar graves as infrações cometidas por Jorge Antônio Deher Rachid e Paulo Ricardo de Souza Cardoso; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; e 9.4. apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, estes autos ao TC Processo 022.471/2013-8 .